Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701576-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RICCI &amp; MULLER COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2024 12:28:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador